Tribunal: STJ
Processo: 2074795-40.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2545585 - SP (2024/0007162-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BENEDITO MARCOS DE GODOY
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO DETONI LOPES - SP069558
DANIEL GUSTAVO DE OLIVEIRA COLNAGO RODRIGUES -
SP301591
EMBARGADO
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADA
: ISABEL PEIXOTO VIANA - SP310304
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
11/11/2025
17/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 9f1d7182-ebd3-4a40-93bd-10d8b31db2b6

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2545585 - SP (2024/0007162-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BENEDITO MARCOS DE GODOY
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO DETONI LOPES - SP069558

DANIEL GUSTAVO DE OLIVEIRA COLNAGO RODRIGUES -
SP301591
EMBARGADO
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADA
: ISABEL PEIXOTO VIANA - SP310304
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BENEDITO MARCOS DE
GODOY à decisão de e-STJ fls. 195/197, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
A parte embargante alega que o acórdão é contraditório, aduzindo que "a
discussão cinge-se à constatação de que a liquidação transbordou as diretrizes
estabelecidas na fase de conhecimento, ofendendo-se o
§ 4o, do CPC, o que
art. 509,
caracteriza violação à coisa julgada, e não ofende a Súmula 7 (reanálise de matéria
(e-STJ, fl. 203).
fática)"
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 210/214.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou de questão a respeito da qual deveria ter se pronunciado o
juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Em suas razões, a embargante alega contradição quanto aos argumentos
apresentados.
Documento eletrônico VDA51617476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:41
Código de Controle do Documento: d9dc5c0e-937c-4964-a522-8508a3c516e7

O acórdão embargado, no entanto, corretamente esclareceu que, no que
concerne ao conhecimento do agravo de instrumento sob a tese de urgência pela
inutilidade, incide a
no caso concreto analisado na origem.
Súmula no 7/STJ
A propósito:

"Nota-se que a ré/agravante teve rejeitadas, primeiramente, as
suas preliminares de inépcia da petição inicial e de impugnação ao valor da
causa.
Ademais, a decisão de primeiro grau também cuidou de indeferir o
pedido da empresa A.A.N.B. Ltda. para a expedição de ofício ao Conselho de
Administração de Defesa Econômica (CADE), para prestar informações, bem
como para que fosse objeto da perícia contábil-financeira esclarecer se a parte
autora tinha ou não condições de equiparar os preços praticados pela nova
empresa contratada.
Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil não traz
quaisquer destas hipóteses dentro do seu rol de possibilidades de interposição
do Agravo de Instrumento.
Não se ignora que, no julgamento do REsp n° 1.696.396/MT (Tema
Repetitivo no 988), o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que: 'O rol do
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
art. 1.015
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente
(e-STJ fls.
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação'"
148/149).

Além disso, o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada
a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de
CPC/2015,
origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões
necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte
com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional. 2. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de
que a vedação constante do
§3o, do Código de Processo Civil não
art. 1.021,
pode ser compreendida como uma obrigatoriedade de se refazer o texto do
decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo
diante de inexistência de uma nova tese apresentada pela agravante no
recurso. (AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena Costa,
REsp 1865964/ES,
Primeira Turma, julgado em
DJe
. 3. Agravo interno
24/08/2020,
27/08/2020)

improvido."
(AgInt no
Relator Ministro MARCO
AREsp 1.898.658/RS,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/2/2022,
- grifou-se).
21/2/2022

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

Documento eletrônico VDA51617476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:41
Código de Controle do Documento: d9dc5c0e-937c-4964-a522-8508a3c516e7

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL. RETIRADA DE
PAUTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARTE RECORRENTE. DOENÇA.
PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Inexiste o direito de suspensão do processo e retirada de pauta do agravo
interno em razão de doença da parte recorrente, tendo em vista ser
representada no processo por seu advogado, inexistindo prejuízo.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 1.603.181/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTO QUE JÁ ENCONTRAVA NOS AUTOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO DO
DO
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
ART. 1.022
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE
OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. 'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo
regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude
da ocorrência da preclusão consumativa' (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 744.187/DF,
Especial, julgado em
DJe de
.
21/11/2018,
28/11/2018)
2. Nos termos do
I, II e III, do
destinam-se os embargos
art. 1.022,
CPC/2015,
de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou
contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
3. Com efeito, 'não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal' (AgInt nos
Rel. Ministro Gurgel de
EREsp 1.544.786/RS,
Faria, Primeira Seção, DJe de
.
16/6/2020)
4.
Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
AREsp 2.407.679/CE,
Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO.
SÚMULA N. 211/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, observou que a
Corte de origem não debateu acerca da incidência da Taxa Selic, o que impede
esta Corte Superior de conhecer sobre a temática ante o óbice da
Súmula n. 211/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
4.Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
aplica-se multa à parte embargante de 2% sobre o valor atualizado da causa,
com base no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa" (EDcl nos EDcl
no AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro HUMBERTO
AREsp 2.270.307/MA,
MARTINS, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)
Documento eletrônico VDA51617476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:41
Código de Controle do Documento: d9dc5c0e-937c-4964-a522-8508a3c516e7

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51617476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:41
Código de Controle do Documento: d9dc5c0e-937c-4964-a522-8508a3c516e7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.545.585 / SP
Número Registro: 2024/0007162-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019941220218260072
0001994122021826007210109045020178260072
10109045020178260072
19941220218260072 1994122021826007210109045020178260072 20747954020238260000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BENEDITO MARCOS DE GODOY
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO DETONI LOPES - SP069558
DANIEL GUSTAVO DE OLIVEIRA COLNAGO RODRIGUES - SP301591
AGRAVADO
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADA
: ISABEL PEIXOTO VIANA - SP310304
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BENEDITO MARCOS DE GODOY
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO DETONI LOPES - SP069558
Documento eletrônico VDA52418888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:16
Código de Controle do Documento: a2b76a13-cb5d-44fe-af4d-2a0efae4f9e3

DANIEL GUSTAVO DE OLIVEIRA COLNAGO RODRIGUES - SP301591
EMBARGADO : ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADA
: ISABEL PEIXOTO VIANA - SP310304
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:16
Código de Controle do Documento: a2b76a13-cb5d-44fe-af4d-2a0efae4f9e3